Tribunal: TJPA
Processo: 0000667-11.2009.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000667-11.2009.8.14.0032

APELANTE: KEILA GAMAZ SANCHEZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Tráfico. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, pelo crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa alegou a ocorrência de prescrição retroativa e requereu a extinção da punibilidade.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, considerando-se o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Com base na pena aplicada, o prazo prescricional, nesse caso, é de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal.

4. Verificou-se que entre o recebimento da denúncia (23/07/2009) e a publicação da sentença (09/09/2020) transcorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos, configurando-se a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada pela ocorrência da prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: "Ocorrendo a prescrição retroativa nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV, ambos do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade da ré."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0007046-70.2014.8.14.0006, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19.02.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade da apelante no crime de tráfico, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Keila Gamaz Sanchez
(nascida em
31/07/1979
) em face de sentença proferida em
09/09/2020
(doc. ID 21280103), pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
Dr. Thiago Tapajós Gonçalves
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 21280094)

que, no dia
09/06/2009
, por volta das 12h00min.,
a denunciada Keila Gamaz Sanchez foi presa em flagrante
, em sua residência, quando
vendia 03 (três) petecas de cocaína
, pesando aproximadamente
0,624g
, acondicionadas dentro de uma caixa de palitos de fósforo vazia. No dia dos fatos, a denunciada
comercializava drogas em sua residência
, mais especificamente
pasta de cocaína
, em papelote,
à adolescente A. F. DA S., na presença do também adolescente B. M. DOS S. (sobrinho da denunciada)
e de um rapaz desconhecido, que não foi preso no ato do flagrante.

A denunciada
se valia de menores para a concretização de seu intento criminoso
, porquanto entregava aos adolescentes papelotes de pasta de cocaína para que eles repassassem e/ou vendessem aos consumidores que iam até a residência da estrangeira para comprarem a droga.

Na residência da denunciada foram encontrados, além da droga já citada,
01 (um) saco plástico contendo cerca de 500g de pó branco
, que, segundo a embalagem se tratava de produto usado para limpeza de água,
03 (três) celulares
, bem como a quantia no valor de
R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais)
, o que reforça a existência do comércio ilegal existente naquele local.

Ouvida na fase policial,
a denunciada negou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21280165), a defesa requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade da apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso IV, ambos do CPB. No
mérito
, pugna pela
absolvição da apelante
, em face da
insuficiência de provas à condenação
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21280169), o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, que seja
provido
o apelo, a fim de que se
reconheça a prescrição e consequente extinção da punibilidade da recorrente
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, para ser declarada extinta a punibilidade da acusada Keila Gamaz Sanchez
(parecer, doc. ID 22016776).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade da ré em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa da apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 21280165), suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,

praticado pela recorrente. No
mérito
, requer a
absolvição
da apelante, pela
insuficiência de provas
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada à ré
Keila Gamaz Sanchez
a pena em concreto de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa para o crime a ela imputado (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
, que consoante o art. 109, inciso IV, do CPB,
prescreve em 08 (oito) anos
,
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
.

Um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença à apelante (tráfico)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (09/09/2020)
, doc. ID 21280103,
e a data do recebimento da denúncia (23/07/2009)
, doc. ID 21280096,
já se passaram 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 08 (oito) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 22/07/2017
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.
1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
: 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, acolhendo a preliminar, lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade da apelante Keila Gamaz Sanchez no crime de tráfico, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2024